Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011903-71.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S. A.
RECORRIDO(S): RODRIGO CALETTI DEON E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 42980977) interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 27126457):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS MAQUINÁRIOS CONFISCADOS, OBSTOU A COBRANÇA DO DÉBITO E AFASTOU OS EFEITOS DA MORA – RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DO MAGISTRADO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS BENS JÁ VENDIDOS – PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO ALONGAMENTO DA DÍVIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA SUPRIDA – MANUTENÇÃO DO IMPEDIMENTO Á COBRANÇA DO DÉBITO E DO AFASTAMENTO DA MORA – VALOR DA MULTA DIÁRIA (R$ 1.000,00) PROPORCIONAL SE CONSIDERADA A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO CUJO CUMPRIMENTO VISA COMPELIR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes os requisitos da Lei Federal no 9.138/95 e das Resoluções do BACEN no 2.236/96 e 2.471/98, que autorizam o alongamento da dívida agrícola (direito subjetivo do produtor rural), ainda que em sede de cognição sumária, deve ser mantida a determinação que obstou a cobrança do débito, bem como, os efeitos da mora.
2. A redução ou limitação da multa diária fixada somente é possível quando o valor se mostra excessivo, ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do destinatário da ordem. 3. Recurso desprovido.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011903-71.2019.8.11.0000. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/12/2019. Publicado em 09/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração pela parte Recorrente (id. 28555489), decidiu-se, in verbis (id. 27108987):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ERROS MATERIAIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E OMISSÃO DA TESE RECURSAL – DOS VÍCIOS SUSCITADOS HÁ APENAS UM ERRO MATERIAL SANÁVEL – REDISCUSSÃO DA PARTE LEGÍTIMA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
Tendo a parte recorrente demonstrado que parte da decisão se encontra em dissonância da verdade dos fatos, tal equívoco constitui omissão sanável por embargos de declaração; apesar disso, quanto à parte remanescente, despida de mácula, é incabível a rediscussão dos fundamentos fáticos e/ou jurídicos quando inexiste omissão, contradição ou obscuridade. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Recurso parcialmente acolhido.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011903-71.2019.8.11.0000. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 11/03/2020).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos artigos 188, I, e 394 do Código Civil, ao argumento de que não configuraria ato ilícito a inscrição do devedor nos cadastros restritivos em caso de mora no adimplemento, e que a liminar poderia ter sido deferida apenas após cumprimento dos requisitos previstos no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530 (Tema 31), em especial o depósito do valor que entende devido ou prestação de caução.
Ademais, aponta violação aos artigos 1022, II e 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso e não fundamentado por supostamente deixar de apreciar as alegações acima e por não observar tese firmada no recurso paradigma citado.
Recurso tempestivo (id. 43246990) e devidamente preparado (id. 43255953).
Pedido de efeito suspensivo indeferido no id. 43368461.
Contrarrazões no id. 46493998.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação aos artigos 188, I, e 394 do Código Civil, sob a assertiva de que a tutela de urgência teria sido deferida sem a observância dos requisitos previstos no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530 (Tema 31).
Com efeito, no julgamento do Recurso Especial Paradigma n. 1.061.530 (Tema 31), firmou-se entendimento no sentido de que “a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.” (g.n.)
Confira-se trecho da ementa do referido paradigma:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). (g.n.)
Assim, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, excepcionou expressamente sua incidência sobre os contratos de cédulas de crédito rural.
Quanto à matéria, registra o acórdão recorrido (id. 33740495):
"Portanto, o alongamento da dívida agrícola, a par de ser um direito subjetivo do produtor rural, exige apenas a demonstração de que o devedor preenche os requisitos da Lei Federal 9.138/95 e das Resoluções do BACEN no 2.236/96 e 2.471/98. (...)"
Portanto, embora o Recurso Especial Repetitivo verse sobre contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, não há falar em aplicação do Tema 31, pois discute-se, in casu, dívida agrícola, conforme atesta excerto acima, o que foge da hipótese submetida a julgamento.
Desse modo, deixo de aplicar a sistemática de recursos repetitivos, e passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1.022, II e 489, § 1o, VI, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II e 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, alega, o Recorrente, que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto às a alegações de que não houve preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada, nos termos da orientação firmada julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530 (Tema 31).
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou o ponto mencionado pelo Recorrente, na medida em que esclareceu que o alongamento da dívida agrícola exige apenas o preenchimento dos requisitos previstos na respectiva legislação, e não no precedente, inexistindo, portanto, omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 33740495):
“(...) o refinanciamento autorizado pela Lei n° 13.126/15 não parece ser uma simples faculdade do agente financeiro, mas uma obrigação contratual, já que aderiu ao programa de subvenção econômica do Governo, através do BNDES. Sendo assim, o alongamento da dívida não é ato discricionário da instituição financeira, mas sim, mero direito subjetivo do devedor, que, atendendo aos requisitos legais, faz jus ao refinanciamento (...)
Portanto, o alongamento da dívida agrícola, a par de ser um direito subjetivo do produtor rural, exige apenas a demonstração de que o devedor preenche os requisitos da Lei Federal 9.138/95 e das Resoluções do BACEN no 2.236/96 e 2.471/98. (...)
Inclusive, ante a discricionariedade do julgador, cabe a ele identificar a necessidade da prestação de caução para deferir a tutela de urgência, e, no caso, o magistrado entendeu por bem obstar a inclusão dos embargados nos órgãos de proteção ao crédito, sem necessariamente condicionar a eficácia da medida à presença de caução.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão recorrido, inexistindo violação aos artigos 1.022; 489, §1o, VI do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo cabível Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação Ordinária de Prorrogação de Crédito Rural, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a suspensão, de imediato, da cobrança de valores decorrentes das Cédulas de Crédito objeto de discussão nesses autos, com o levantamento das restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 188, I, e 394 do Código Civil, em que se alega ausência de ilicitude na inscrição, bem como não cumprimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII